Tribunal: STF
Processo: Rcl 62533
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por FLÁVIO BONAZZA DE ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da ação penal nº 0026951-91.2021.8.19.0001.



    Aduz o reclamante o cabimento da reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do HC 181.978/RJ. Sustenta que a decisão paradigma teria reconhecido a inexistência de provas quanto ao crime de organização criminosa.



    Descreve que foi acusado da prática dos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, por fatos relacionados ao exercício do cargo de promotor de justiça. Os fatos tiveram fundamento no PIC MPRJ nº 2019.00555438 e, considerando sua situação funcional, a denúncia foi oferecida perante o TJRJ. Com a aposentadoria do reclamante, o feito teria sido remetido à 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, diante de suposta conexão com os fatos investigados na Operação Ponto Final, processo nº 0505914-23.2017.4.02.5101.



    A defesa impetrou o HC 181.978/RJ, sustentando a incompetência da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. A ordem foi concedida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Na presente reclamação, defende que é ilegal a imputação do delito de organização criminosa, sob o argumento de que ele foi afastado pela decisão paradigma.



    Requer o trancamento da ação penal  nº 0026951-91.2021.8.19.0001, no que se refere a esse delito.



    O Juízo prestou as informações requeridas (eDOC 20).



    Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República em 02.10.2023, que não se manifestou até a presente data (eDOC 25).



    É o breve relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie o seu enunciado (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990, DJ de 15-3-1991).



    No caso, o reclamante alega afronta à autoridade de decisão proferida pela Segunda Turma, em acórdão assim ementado:



    Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processual penal. 3. Competência e prisão preventiva. 4. Competência da primeira instância da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Ausência de conexão com a Operação Ponto Final, em trâmite perante a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O único vínculo fático-objetivo que sustentaria a tese da conexão instrumental seria a citação do agravado na delação de Lélis Teixeira. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido de que a colaboração premiada não fixa competência (INQ 4.130, Rel. Min. Cármen Lúcia). Apesar de haver coincidência parcial de réus nessas ações penais, verifica-se que há autonomia na linha de acontecimentos que desvincula os fatos imputados ao paciente dos fatos descritos na Operação Ponto Final. 5. Ilegalidade da prisão preventiva. No caso concreto, a prisão preventiva não está alicerçada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar, tampouco há dados nos autos que indiquem a existência de periculosidade do agravado. Segregação cautelar fundamentada em suposições e ilações. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 181978 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)



    A defesa sustenta que a decisão paradigma teria reconhecido “a ausência de vínculo probatório entre o reclamante e a organização criminosa relacionada à Operação Ponto Final (...)” (eDOC 1, p. 7).



    Rememoro que, no julgamento do HC 181.978, da minha relatoria, concedi inicialmente a ordem para reconhecer a ilegalidade do decreto prisional e a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar Flávio Bonazza pelos fatos narrados na denúncia. 



    Avaliei que, entre as condutas imputadas ao reclamante, não havia demonstração de ofensa a bens de interesse da União nem razão aparente que atraísse a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.



    Em acréscimo, pontuei a ilegalidade da concentração dos processos na Justiça Federal, efetuada até então sob a compreensão de que havia conexão entre a ação penal ajuizada contra o reclamante e o processo nº 0505914-23.2017.4.02.5101 (Operação Ponto Final). Destaquei que a remessa dos autos para a Justiça Federal teria se dado com fundamento na delação de Lélis Teixeira, o que, no entanto, não seria critério de fixação de competência.



    Quanto ao ponto, a decisão paradigma se limitou a analisar as razões apresentadas para a determinação da conexão entre os feitos, entendendo que não houve motivo válido para a concentração de processos na Justiça Federal. O que houve, portanto, foi uma simples aferição dos critérios utilizados para a definição da competência penal, o que não significa incursão no mérito da demanda, notadamente no que diz respeito à prática, ou não, do delito de organização criminosa.



    Vê-se, portanto, que a decisão paradigma se limitou analisar questões processuais, nada além disso. Não houve, insisto, incursão no mérito da ação penal, o que nem mesmo poderia ocorrer, já que essa espécie de discussão não é cabível na via estreita do habeas corpus.



    A compreensão de que há autonomia investigatória entre as ações penais não conduz, com a devida vênia, à conclusão de que não há provas suficientes para condenação pelo crime de organização criminosa.



    Eventual inconformismo quanto à justa causa para a ação penal deve ser deduzida nas vias ordinárias, a quem compete a análise fática e probatória exauriente, sendo certo que a decisão paradigma não concluiu pela ausência de provas da prática do delito. 



    O ato reclamado, ao referendar os atos anteriormente praticados e receber a denúncia, não violou, portanto, a autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Comunique-se o Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente